Tribunal: STF
Processo: Rcl 48784
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE-RG 633.782 (tema 532) pelo Tribunal de origem. Inocorrência. Ausência de teratologia. Precedentes. Intenção de revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.